Tribunal: STF
Processo: HC 147273
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
PENA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO CULPABILIDADE.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara da Comarca de Jardim/MS, no processo nº 0005258-69.2005.8.12.0013, condenou o paciente a 11 anos e 3 meses de reclusão e ao pagamento de 530 dias-multa, ante a prática das infrações previstas nos artigos 244-A (submeter criança ou adolescente à prostituição ou à exploração sexual) e 240 (produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente) da Lei nº 8.069/1990.
    A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, ao prover parcialmente apelação interposta pela defesa, diminuiu a pena, estabelecendo-a em 8 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 143 dias-multa. 
    O Juízo determinou, em 7 de março de 2016, a expedição da guia de recolhimento provisório, aludindo ao decidido pelo Supremo acerca da viabilidade de execução provisória da sanção após formalização de acórdão condenatório em segundo grau. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 367.321/MS, o qual teve a liminar indeferida pelo Relator.
    O impetrante sustenta a impossibilidade de prisão antes de alcançada a preclusão maior do título condenatório. Aduz violado o artigo 5º, inciso LXVII, da Constituição Federal. Ressalta as condições pessoais do paciente – primário, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Afirma protocolado o recurso especial nº 1.483.110/MS, concluso ao Relator. Cita precedentes do Supremo.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão da execução provisória da pena. No mérito, busca o reconhecimento do direito de permanecer solto até o trânsito em julgado do título condenatório. 
    Vossa Excelência, em 26 de setembro de 2016, no habeas de nº 136.308/SP, acolheu o pedido de implemento de medida de urgência, afastando a execução antecipada da sanção. No dia 15 de agosto de 2017, a Primeira Turma inadmitiu a impetração, revogando a liminar deferida, nos termos do voto do ministro Alexandre de Moraes, redator do acórdão. 
    Por meio da petição/STF nº 31.304, o Relator, ministro Antônio Saldanha Palheiro, informa encontrar-se pendente de apreciação o recurso especial nº 1.483.110/MS.
    A fase é de exame da medida acauteladora.
    2. Retifiquem a autuação para fazer constar, por inteiro, o nome do paciente, devendo a Secretaria observar o segredo de justiça quanto ao conteúdo do processo, a teor do artigo 234-B do Código Penal, incluído pela Lei nº 12.015/2009.
    Não se pode potencializar o decidido, pelo Pleno, no habeas corpus nº 126.292, por maioria, em 17 de fevereiro de 2016. Precipitar a execução da sanção importa antecipação de culpa, por serem indissociáveis. Conforme dispõe o inciso LVII do artigo 5º da Constituição Federal, “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”, ou seja, a culpa surge após alcançada a preclusão maior. Não cabe inverter a ordem natural do processo-crime – apurar para, selada a culpa, prender, em verdadeira execução da sanção.  
    O Tribunal, ao apreciar a referida impetração, não pôs em xeque a constitucionalidade nem colocou peias à norma contida na cabeça do artigo 283 do Código de Processo Penal, segundo a qual “ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou preventiva”. Custódia provisória concebe-se cautelarmente, associada ao flagrante, à temporária ou à preventiva, e não a título de sanção antecipada. A redação do preceito remete à Lei nº 12.403, de 4 de maio de 2011, revelando ter sido essa a opção do legislador. Ante o forte patrulhamento vivenciado nos dias de hoje, fique esclarecido que, nas ações declaratórias de constitucionalidade nº 43 e 44, nas quais questionado o mencionado dispositivo, o Pleno deixou de implementar liminar.  
    A execução antecipada pressupõe garantia do Juízo ou a viabilidade de retorno, alterado o título executivo, ao estado de coisas anterior, o que não ocorre em relação à prisão. É impossível devolver a liberdade perdida ao cidadão.  
    O fato de o Tribunal, no denominado Plenário Virtual, atropelando os processos objetivos acima referidos, sem declarar, porque não podia fazê-lo em tal campo, a inconstitucionalidade do artigo 283 do aludido Código, e, com isso, confirmando que os tempos são estranhos, haver, em agravo que não chegou a ser provido pelo Relator, ministro Teori Zavascki – agravo em recurso extraordinário nº 964.246, interposto, por sinal, pelo paciente do habeas corpus nº 126.292 –, a um só tempo, reconhecido a repercussão geral e “confirmado a jurisprudência”, assentada em processo único – no citado habeas corpus –, não é obstáculo ao acesso ao Judiciário para afastar lesão a direito, revelado, no caso, em outra cláusula pétrea, segundo a qual “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória” – incisos XXXV e LVII do artigo 5º da Carta da República.  
    Ao tomar posse neste Tribunal, há 29 anos, jurei cumprir a Constituição Federal, observar as leis do País, e não a me curvar a pronunciamento que, diga-se, não tem efeito vinculante. De qualquer forma, está-se no Supremo, última trincheira da Cidadania, se é que continua sendo. O julgamento virtual, a discrepar do que ocorre em Colegiado, no verdadeiro Plenário, o foi por 6 votos a 4, e o seria, presumo, por 6 votos a 5, houvesse votado a ministra Rosa Weber, fato a revelar encontrar-se o Tribunal dividido. A minoria reafirmou a óptica anterior – eu próprio e os ministros Celso de Mello, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli. Tempos estranhos os vivenciados nesta sofrida República! Que cada qual faça a sua parte, com desassombro, com pureza d’alma, segundo ciência e consciência possuídas, presente a busca da segurança jurídica. Esta pressupõe a supremacia não de maioria eventual – conforme a composição do Tribunal –, mas da Constituição Federal, que a todos, indistintamente, submete, inclusive o Supremo, seu guarda maior. Em época de crise, impõe-se observar princípios, impõe-se a resistência democrática, a resistência republicana.  
    Mais do que isso, o Pleno, em 7 de novembro de 2019, ao concluir o julgamento das ações declaratórias de constitucionalidade nº 43, 44 e 54, assentou a harmonia do artigo 283 do Código de Processo Penal com a Constituição Federal, afastando a possibilidade da execução provisória da sanção.
    3. Defiro a liminar para suspender, até o julgamento do mérito deste habeas, a execução provisória do título condenatório. Recolham o mandado de prisão ou, se cumprido, expeçam alvará de soltura a ser implementado com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso do retratado no processo nº 0005258-69.2005.8.12.0013, da Segunda Vara da Comarca de Jardim/MS. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do homem médio, integrado à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República. 
    5. Publiquem.
Brasília, 14 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator